Tribunal: TJSP
Processo: 2262454-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Hipoteca
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que designou a realização de praça por falta de interposição de recurso contra a decisão que homologou laudo pericial. Inconformismo. Incidente de suspeição iniciado no último dia do prazo para a interposição de recurso. Magistrado que rejeitou a suspeição em relação à homologação do laudo, mas que se declarou

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que designou a realização de praça por falta de interposição de recurso contra a decisão que homologou laudo pericial. Inconformismo. Incidente de suspeição iniciado no último dia do prazo para a interposição de recurso. Magistrado que rejeitou a suspeição em relação à homologação do laudo, mas que se declarou supervenientemente suspeito, para permitir que o feito prosseguisse com outro magistrado. Cessação da suspensão sem interposição de recurso contra a decisão que homologou o laudo. Decisão proferida pelo magistrado substituto que se mostra acertada. Nulidade de atos anteriores. Inocorrência. Entendimento sedimentado no STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.